Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-81.2022.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001079-81.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON MAGALHAES PINA - CPF: 061.308.611-25 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS DE LIMA MONTEIRO - CPF: 056.297.114-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON MAGALHAES PINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO REFORMA DA DOSIMETRIA – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – COINCIDÊNCIA COM ASPECTOS VALORADOS NA PENA DEFINITIVA – DUPLA VALORAÇÃO DOS MESMOS ELEMENTOS EM PREJUÍZO DO APELANTE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ATINENTES AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO MAIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A quantidade da droga não pode ser valorada para elevar a pena-base ao mesmo tempo em que serve para impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Manutenção da quantidade como elemento aferido apenas na primeira fase. Não se pode aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 ao caso, porquanto o
modus operandi
para a prática do crime, envolvendo utilização de um veículo modificado para o acondicionamento da droga, o que certamente contou com a participação de outros indivíduos para alteração e preparação do veículo, bem como para promover a disposição dos entorpecentes, revela o vínculo do apelante com organização criminosa a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001079-81.2022.8.11.0086

APELANTE: EVERSON MAGALHAES PINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Everton Magalhães Pina, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do processo nº 1001079-81.2022.811.0086, cujos termos lhe impuseram a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, e 722 (setecentos e vinte e dois) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 129766219).

Inconformado, interpôs o presente recurso e, em suas razões, pugnou pela reforma da pena imposta requerendo, em síntese, (a) o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade e (b) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 129766229).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de primeiro grau (ID 129766232).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação defensiva (ID 134257166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON MAGALHAES PINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a irresignação interposta pelo apelante não pretende discutir a materialidade ou a autoria do delito, atendo-se tão somente a aspectos relativos à pena-base e pena definitiva.

Por esse motivo, o presente voto restringir-se-á apenas à dosagem da reprimenda.

a)

Da pena-base (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta que a pena a ser aplicada no caso concreto deve se aproximar do mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais são parcialmente favoráveis. No que concerne à culpabilidade, salienta que o grau de censurabilidade da conduta é próprio do tipo penal, motivo pelo qual não deve levar à exasperação da pena.

Analisando a sentença, tem-se que o juízo de primeiro grau, ao mensurar a pena-base valorou negativamente a culpabilidade do apelante, a natureza e a quantidade de drogas, razão pela qual elevou a reprimenda, na primeira fase de sua dosagem, em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Naquilo que concerne à culpabilidade, o juízo de primeiro grau considerou que “
a ação foi minuciosamente planejada e premeditada, com a camuflagem da droga em um compartimento oculto do veículo, sob a proteção da caçamba, que exige anterior preparo, tudo a demonstrar que o réu agiu com ânimo refletido, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta
”.

Em seguida, o juízo de primeiro grau ressaltou que “
a natureza das substância que era transportada pelo réu era cocaína, sendo esta de especial nocividade e alto poder de adicção
” (SIC) e que “
a quantidade da droga apreendida era extremamente vultuosa somando mais de 59,600 kgs no total
”.

Ou seja, na primeira fase da dosagem da reprimenda, o juízo de primeiro grau utilizou-se da culpabilidade, da quantidade e da natureza da droga para exasperação da reprimenda e fixação da pena-base.

Sabe-se que a culpabilidade, cuja função da teoria do delito é a de atribuição de responsabilidade, deve ser entendida durante a aplicação da pena, como circunstância judicial que permite a aferição do grau de responsabilidade do autor da prática delitiva. Neste sentido, a jurisprudência alinha-se no sentido de que nas hipóteses onde a conduta do agente extrapola os limites do tipo penal, será possível negativar-se esta circunstância judicial (AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No caso, o juízo de primeiro grau destacou que o modo de acondicionamento da droga no veículo apreendido com o apelante permitiu a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, este elemento, em consulta à mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, melhor se adequa quando analisada na pena definitiva.

Isso porque, a quantidade da droga e o planejamento da ação, aferidos pelo juízo de primeiro grau na primeira fase, também foram utilizados na terceira fase para obstaculizar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o que enseja
bis in idem
.

Diante do exposto,
afasto a negativação da culpabilidade
, em razão dos fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
terem sido valorados novamente na terceira fase.

A respeito da
natureza da droga
, as razões defensivas sublinham que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau assumiu um “
caráter exemplificador em desacordo com o princípio da individualização, uma vez que ignora o caso concreto e passa a fazer considerações genéricas que o transcendem
” e que não haveria razões para exasperação da pena na primeira fazem de sua dosagem, reforçando seus argumentos com anotações acerca do bem jurídico tutelado.

Como dito, no ponto a sentença destacou: “
a natureza das substância que era transportada pelo réu era cocaína, sendo esta de especial nocividade e alto poder de adicção
” (SIC).

Inobstante os argumentos utilizados pela defesa, é certo que a droga apreendida (cocaína) é de natureza extremamente deletéria e justifica a elevação da reprimenda. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, a cocaína é altamente viciante, tem como efeitos adversos a perda do contato com a realidade, comportamento confuso ou desorientado, violência, agressividade, episódios psicóticos, disforia, desejo de drogas e compulsão, depressão, dentre outros. A este respeito:
https://opas.org.br/cocainapo-conheca-os-efeitos-e-dependencias/
- acesso em 15/07/2022.

Assim sendo, em vista da natureza nociva e deletéria do entorpecente apreendido, para não mencionar a quantidade apreendida, tem-se que a elevação da pena-base foi devidamente justificada pelo juízo
a quo
.

Sobre o tema, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido desta possibilidade, destacando:
“
É firme esta Corte no sentido de que, em regra, o aumento da
pena
-
base
, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, como ocorre no caso, em que a apreensão de quase 50kg de
cocaína
, justifica maior incremento, haja vista a relevante quantidade e
a
natureza
especialmente
nociva
da droga arrecadada
” (Supremo Tribunal Federal. Rel. Min. Alexandre de Moraes. HC 187557. Julgado em 24/06/2020 e publicado em 29/06/2020).

Quanto a quantidade da droga apreendida, o recurso não pugnou pela modificação da pena.

Logo, em vista do exposto, devem ser mantidas nesta primeira fase da dosagem da pena, para fins de exasperação, apenas a natureza e a quantidade da droga, pois o
modus operandi
e de acondicionamento do entorpecente melhor se adequam quando aferidos na pena definitiva.

b)

Da pena definitiva – pleito pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz as razões recursais que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual faz
jus
a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em seus argumentos destacou a impossibilidade da utilização do fato de responder a outra ação penal para obstar a incidência do mencionado dispositivo, em razão da prevalência da presunção de inocência. Ao fundamentar a impossibilidade de utilização da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o juízo de primeiro grau destacou:

“
Nessa mesma linha de estima, considerando o maior rigor exigido pelo constituinte para o tratamento dos crimes de tráfico, tenho que a interpretação do requisito "não integrar organização criminosa" também deve ser feita de forma restritiva à aplicação do beneficio, pelo que entendo que não deve ser exigida a prova de estabilidade e durabilidade do vinculo com a organização criminosa para que o agente esteja excluído da hipótese de incidência do beneficio, bastando que estejam presentes nos autos elementos que apontem que ele, ainda que por curto período de tempo, integrou tal organização, atuando criminalmente em prol dela.

No caso dos autos, essa atuação do agente em prol de uma organização criminosa, ainda que em caráter esporádico, restou totalmente provada.

A quantidade de drogas, de elevadíssimo valor econômico, somada ao planejamento e aos recursos envolvidos na ação criminosa, evidenciam sem resquício algum de dúvida que essa operação de transporte era orquestrada por uma organização criminosa, e, ainda que estes autos não tenham revelado quem eram os seus integrantes, é certo que o réu conscientemente integrou tal organização agindo inequivocamente em beneficio dela, e gozando da sua confiança para o transporte de valiosíssima carga, pelo que entendo que a potencialidade lesiva da conduta do réu à sociedade é incompatível com o beneficio penal previsto pelo §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, que não deve ser aplicado no caso concreto.

Ademais, apenas um mês antes dos fatos apurados neste feito o réu foi preso em flagrante transportando 16 quilos de entorpecente (processo 1000054- 58.2022.811.0013), o que evidencia que ele, de modo algum, pode ser considerado um marinheiro de primeira viagem, mas um efetivo colaborador de organização criminosa, a não fazer jus ao benefício.
”

Ao se destacar os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau, vislumbra-se a utilização de dois fundamentos: a quantidade da droga e a forma como o crime foi praticado. Entretanto, a fim de se evitar a dupla valoração dos mesmos fundamentos, em prejuízo do apelante, destaquei anteriormente que a quantidade da droga seria valorada na pena-base e o modo de execução do crime na terceira.

A respeito da questão, quando do julgamento do recurso de apelação nº 0003392-69.2020.8.11.0064, pontuei que “
Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto o modus operandi para a prática do crime, envolvendo utilização de um caminhão, com deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos dentro da cabine do caminhão, aliado à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, já valorada na primeira fase da pena, revelam a efetiva dedicação do apelante à atividades criminosas
” (N.U 0003392-69.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).
No mesmo sentido: N.U 1003289-84.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021.

Pois bem.

Segundo o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, “
nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Embora, como em afirmado nas razões recursais, processos sem sentença penal transitada em julgado não possam sem utilizados para fins de afastamento desta minorante, a impossibilidade da redução da pena, neste caso, evidencia-se pela demonstração, nos autos, de que o apelante está envolvido em uma rede criminosa de maior monta e complexidade.

Isso porque o veículo apreendido precisou ser modificado, carregado, novamente modificado para melhor disfarçar o transporte do entorpecente, tudo a demonstrar a inserção em um grupo maior, razão pela qual o envolvimento com organização criminosa ressai, mesmo que não revelados os outros membros, dos autos.

Acerca da questão, importante mencionar o entendimento da Corte da Cidadania:
“
Na hipótese, as instâncias ordinárias mencionaram não somente a elevada quantidade de droga apreendida para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas também destacaram que o delito se configurou a partir de viagem organizada para o fim deletério, com participação de outros indivíduos (mesmo que não identificados) e utilização de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta, o que impede a incidência do benefício
” (AgRg no HC n. 746.772/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Analisando o feito, da narrativa dos Policiais Rodoviários Federais que precederam a abordagem, ressai: “
no momento em que a equipe realizava o procedimento de busca, localizou-se
um compartimento oculto, conhecido por mocó
” (ID 129765173 – p. 03).

Igualmente, inclusive destacando a necessidade da desmontagem do veículo: “
QUE então, foi realizada a abordagem do veículo e condutor no local citado; QUE o suspeito estava extremamente nervoso, e em entrevista informal com ele, o mesmo confessou que haviam drogas escondidas nas laterais do veículo que ele conduzia; QUE então, as equipes policiais conduziram o veículo e o suspeito para Delegacia de Polícia de Nova Mutum;
QUE já nas dependências da Delegacia foi realizado a desmontagem do veículo, onde foi localizado cerca de 42 tabletes substância análoga a pasta base cocaína e 16 tabletes de substância análoga a cocaína, totalizando em 58 tabletes e foram apresentadas para autoridade policial
” (ID 129765186 – pp. 07/08).

Portanto, inviável o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

- DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Tendo em vista que houve o afastamento da culpabilidade, a pena imposta ao apelante deve ser revista a partir dos critérios adotados neste voto.

Ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, atribui-se pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e 5
00 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na pena-base foram valoradas apenas a natureza e a quantidade da droga apreendida, razão pela qual estabeleço a reprimenda em 08 (oito) anos e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em virtude da atenuante da confissão, fixo a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por não haverem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas, fixo como definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista das circunstâncias judiciais valoradas (art.59 do Código Penal) em desfavor do apelante mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para redimensionar a pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022